Tribunal: TJSP
Processo: 1001118-82.2023.8.26.0294
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME – 1. Reexame necessário em mandado de segurança, em que o impetrante busca o reconhecimento do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, conforme Procedimento Administrativo no 43/2019, sem prejuízo de ingressar no curso de reciclagem para renovação da habilitação,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME – 1. Reexame necessário em mandado de segurança, em que o impetrante busca o reconhecimento do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, conforme Procedimento Administrativo no 43/2019, sem prejuízo de ingressar no curso de reciclagem para renovação da habilitação, conforme Resolução CONTRAN no 723/2018. A sentença concedeu a segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - 2. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir foi devidamente reconhecido, permitindo ao impetrante realizar o curso de reciclagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR - 3. O relator pode ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando suficientemente motivada, conforme artigo 252 do Regimento Interno desta Corte. 4. A sentença reconheceu a procedência do mandado de segurança, destacando a presença das condições da ação e a ausência de vícios processuais, além de fundamentar a concessão da segurança com base na Resolução CONTRAN no 723/2018 e na legislação pertinente.
IV. DISPOSITIVO E TESE - 5. Reexame necessário desprovido.
Tese de julgamento: 1. O cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir pode ser reconhecido sem a entrega da CNH, conforme Resolução CONTRAN no 723/2018. 2. A concessão da segurança é de rigor quando demonstrado o direito líquido e certo do impetrante.
LEGISLAÇÃO CITADA: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o ; CPC, art. 487, I
JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, REsp no 2.832, Rel. Min. Sálvio Figueiredo, 4a Turma, j. 14.08.1990; TJSP, Ap. no 1023438-14.2019.8.26.0506, Rel. Des. Renato Delbianco; TJSP, Remessa Necessária Cível no 1006850-32.2019.8.26.0408, Rela. Desa. Isabel Cogan; TJSP, Remessa no 1060506-96.2019.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa.